Tribunal: TJBA
Processo: 8020704-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020704-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: ADRIANA SANTOS SILVA e outros (29)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DIRETO DA UNIÃO OU DE SUAS AUTARQUIAS. ART. 109, I, DA CF. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. DANOS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO DO FEITO NA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto por VOTORANTIM ENERGIA LTDA, VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e VOTORANTIM CIMENTOS S.A. contra decisão interlocutória da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que declinou da competência para a Justiça Federal e, subsidiariamente, para o Juízo da Comarca de Cachoeira/BA, nos autos da Ação Indenizatória nº 8093462-56.2020.8.05.0001, em razão de supostos danos ambientais decorrentes da operação da Usina Hidrelétrica Pedra do Cavalo.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a competência para o julgamento da ação, se da Justiça Federal, em razão de alegado interesse jurídico da ANEEL, ou da Justiça Estadual; (ii) a competência territorial, se da Comarca de Cachoeira, foro do suposto dano, ou da Comarca de Salvador.

III. Razões de Decidir

3. A competência da Justiça Federal, conforme art. 109, I, da Constituição Federal, é definida
ratione personae
, ou seja, pela presença de ente federal na lide. O mero fato de a atividade econômica ser regulada por autarquia federal, como a ANEEL, não é suficiente para caracterizar interesse jurídico direto e deslocar a competência, especialmente em lides que visam à reparação de danos individuais contra a concessionária de serviço público.

4. Conforme entendimento consolidado na Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa (territorial) não pode ser declarada de ofício pelo magistrado. Tendo sido a ação ajuizada na Comarca de Salvador e não havendo arguição de incompetência pela parte ré, a competência se prorroga, nos termos do art. 65 do CPC.

5. A jurisprudência do TJBA, em casos análogos envolvendo a Usina Hidrelétrica Pedra do Cavalo, tem reconhecido a competência das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, considerando a natureza de consumo por equiparação (art. 17 do CDC) e o caráter regional do dano (art. 93, II, do CDC), o que justifica a manutenção do processo na capital.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso parcialmente provido, para reformar a decisão e reconhecer a competência da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

Tese de julgamento:
"1. A competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, é de natureza ratione personae e não se configura pelo simples fato de a atividade econômica ser regulada por autarquia federal. 2. Ademais, a competência territorial das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador pode ser mantida em ações de reparação de danos ambientais de caráter regional, por se tratar de competência relativa, cuja declaração de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8020704-09.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravantes,
VOTORANTIM ENERGIA LTDA, VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
, e, como agravados,
CARLOS PINTO NERY
e
OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para cassar a decisão devolvida e manter a competência do juízo prolator para o regular processamento do feito, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de ________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a)